Tribunal: TJDFT
Processo: 0738987-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível. A parte embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa, por não ter sido realizada perícia judicial sobre a evolução do saldo da conta PASEP, além de omissão quanto à inversão do ônus da prova, argumentando que o Banco réu deveria comprovar a os saques realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa por falta de realização de perícia judicial; e (ii) estabelecer se houve omissão no tocante à inversão do ônus da prova, conforme requerido pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: n/a.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 371, 373, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.